Tribunal: TJPA
Processo: 0000063-30.2016.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000063-30.2016.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO ANTONIO COSTA DE NAZARE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. I, DO CP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL QUE SUSTENTA O ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante matou a vítima com três golpes de terçado e pretende anular o julgamento por inexistirem provas de autoria.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Anulação do júri por ser a decisão contrária à evidência dos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A prova testemunhal colhida em juízo não demonstrou que o apelante desferiu os golpes de terçado que causaram a morte do ofendido. Portanto, há nos autos elementos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustentam o édito condenatório.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
RAIMUNDO ANTÔNIO COSTA NAZARÉ
contra a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2°, inc. I, do CP.

O apelante afirma que a decisão foi contrária às provas dos autos, uma vez que nenhuma das testemunhas viu o crime.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia no dia 17/02/2012, na cidade de Santa Luzia do Pará por volta das 21:00 da madrugada, o denunciado, com golpes de terçado matou JOÃO BATISTA FERREIRA CORREA, vulgo “VANDINHO”. Consta na peça informativa que o recorrente e sua esposa estavam em sua residência jogando baralho com a vítima e, após certo tempo o casal recolheu-se para sua rede, quando subitamente o denunciado Raimundo Antônio Costa, levantou-se e começou a cobrar uma dívida de R$ 80,00 (oitenta) reais da vítima João Batista, o “Vandinho”, e quando esta disse que não tinha o valor o denunciado disse: “TU VAI PAGAR POR BEM OU POR MAL”. Ato continuo o denunciado Raimundo, imediatamente pegou um terçado e passou a golpear a vítima João Batista na cabeça e no pescoço, vindo a óbito.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante afirma que a decisão foi contrária às provas dos autos, uma vez que nenhuma das testemunhas viu o crime.

Ocorre que a testemunha Elizângela Antônio Costa de Nazaré, quando prestou declarações em juízo, disse que estava no local do crime e viu quando o recorrente partiu pra cima da vítima e lhe atingiu com três golpes de terçado (doc. Id nº 1542143, p.1).

Portanto, há nos autos prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório que permite sustentar o édito condenatório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
datado e assinado pelo sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025